Tribunal: TJMT
Processo: 0040252-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040252-17.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMINER RODER SALIBA - CPF: 101.871.867-23 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ISSAM AHMAD ABDEL AL - CPF: 716.384.661-49 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – ABANDONO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO NO CURSO DA AÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – OMISSÃO VERIFICADA – ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento do apelo, conforme imposição prevista no artigo 85, §11, do CPC, que diz que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0040252-17.2015.8.11.0041 (Id. no 94359990 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número - CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AMINER RODER SALIBA

c
ontra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0040252-17.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu o recurso interposto pelo embargante
para, nos autos da ação de “
Despejo por Denúncia Vazia
” (Número Único 0040252-17.2015.8.11.0041 – 11a Vara da Comarca de Cuiabá)
,
dou provimento ao recurso para extinguir o processo por perda superveniente do objeto, invertendo os ônus sucumbenciais para condenando o embargado/réu ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios (cf. Id no 93210968).

O embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão consistente na ausência de
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que, suprido o ponto omisso, seja majorado o percentual dos honorários advocatícios (cf. Id. no 94359990).

Intimado (cf. Id. no 94525483), o prazo legal transcorreu sem que o embargado ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 95886952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

No caso, o recurso de apelação interposto pelo embargante foi provido para “
extinguir o processo por perda superveniente do objeto e inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado/réu ao pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios
” (cf. Id. no 92199490).

Com efeito, o
v. acórdão não se pronunciou sobre a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, que também está prevista no Enunciado Administrativo no 7 do STJ, diante do
trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em decorrência do provimento do recurso de apelação interposto por ele.

A propósito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA. (...). RECURSO ESPECIAL AVIADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC/2015. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...). IX. Em relação aos honorários sucumbenciais recursais, à luz do princípio
tempus regit actum
, o grau recursal inaugurado com a interposição de Recurso Especial ocorreu em momento posterior à vigência do novo CPC (Enunciado Administrativo 3 do STJ), o que torna devida sua incidência. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.073.648/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017. (...). XI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ – Segunda Turma - AgInt no AREsp 1575219/SC – Rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Julgado em 31/05/2021 - DJe 04/06/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME. INVIABILIDADE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. (...). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 5. Agravo interno desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no REsp 1776354/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 10/05/2021 - DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, acolho os declaratórios para suprir a omissão, e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021